Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702059-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0732776-03.2024.8.07.0001, no qual pretende a revisão das cláusulas de contrato bancário firmado entre as partes, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que possui diversos contratos de mútuo firmados com o requerido. Aduz que a amortização de tais contratos são feitas mediante consignação em folha de pagamento, bem como desconto diretamente em sua conta corrente, Alega que, com fulcro na Lei n.o 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor / Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central – BACEN / Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, solicitou junto ao requerido o cancelamento das autorizações de débito diretamente em sua conta corrente. Discorre que, em 01/08/2024, se viu surpreendido com o aprovisionamento do valor de R$ 38.627,28 referente, segundo o requerido, de débito de empréstimos em atraso. Argumenta que, ante a revogação da autorização, o aprovisionamento em questão se mostra ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, antecipada, para o fim de determinar que a instituição bancária proceda com a reversão do saldo provisionado descontado na conta corrente do autor, bem como não proceda com os descontos de débito automático nas contas do autor nos próximos meses, considerando o requerimento administrativo encaminhado para a instituição financeira requerendo a revogação destes por tempo indeterminado, nos termos da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato do autor ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos os contratos firmados com o requerido mencionados em sua inicial. Fica a parte intimada. ” (ID. 206727085, dos autos de origem) Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 63263458), que seu pedido de gratuidade foi indeferido sem que lhe fosse oportunizado emendar a inicial a fim de comprovar sua hipossuficiência. Diz que não possui condições de arcar com os custos do processo, sem comprometer o próprio sustento e de sua família, porque se encontra com a integralidade de sua renda comprometida. Aduz que para a verificação das condições da parte para arcar com os custos do processo é necessário a análise dos rendimentos por ela efetivamente recebidos e não seu rendimento bruto. Defende que sua hipossuficiência, em razão do endividamento, é justamente o pressuposto do ajuizamento da ação em questão. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, determino o suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital